Tribunal: TJMT
Processo: 1029696-46.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029696-46.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[EDSON MARTINS CORREIA - CPF: 461.068.471-34 (RECORRENTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), FLAVIANE LEAL TORRES DE LIMA - CPF: 570.842.701-91 (RECORRIDO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029696-46.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Flaviane Leal Torres De Lima

Recorrido(s):

Edson Martins Correia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO CARRO COM MOTO. CULPA DO CONDUTOR DO CARRO. MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL SEM DEVIDA ATENÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO DANO MATERIAL PARA FIM DE ADEQUAÇAO AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 186, do Código Civil dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

A indenização por danos materiais merece redução, posto que a sentença “a quo” levou em consideração o maior orçamento de reparo.

A condenação a título de danos morais não merece reparos, posto que se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,
opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada,
nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para
condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor de

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e danos morais no valor de R$ 6.000.00 (seis mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

No presente caso o Reclamante conta que, em 24 de setembro de 2019, foi vítima de acidente de trânsito, quando trafegava pela Avenida Fernando Correa da Costa, onde o veículo Renault Clio, placa QBM4730, conduzido pela Reclamada, colidiu com a sua moto honda XRE 300, placa OBN-4053.

Aduz que o veículo Renault Clio seguia na faixa da esquerda à frente da sua motocicleta, na faixa da direita, quando a Reclamada foi realizar a conversão a direita sem se atentar em antecipar a mudança de faixa, no tempo em que interceptou a motocicleta que colidiu na lateral da moto do Reclamante. Sustenta que a culpa pelo acidente é única e exclusiva da Reclamada que, imprudentemente, realizou manobra de deslocamento lateral sem a devida atenção e cuidado, bem como lhe acarretou diversos danos, vez que a motocicleta era utilizada para o seu labor.

Requer indenização por danos morais e materiais. Colacionou a inicial orçamentos de reparos, prontuário de atendimento e boletim de ocorrência.

A Reclamada, por sua vez, argumenta que é necessário Perícia a ser realizada pela Politec para a realização da reconstituição do acidente ocorrido. Em sede recursal, suscita que a moto dirigida pelo Reclamante efetuou ultrapassagem pela direita.

Pois bem. Compulsando os autos restou comprovado que a Reclamada ao realizar a conversão a direita, não se atentou em antecipar a mudança de faixa, interceptando a motocicleta, conforme “desenhado do local do acidente realizado pela Polícia Civil, colacionado a exordial - id. 65436400, portanto, a colisão entre o carro e a motocicleta ocorreu por culpa da condutora do carro, a qual deve arcar com os danos causados ao veículo do Reclamante, bem como o dever de reparar a título de danos morais.

O art. 186, do Código Civil dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Quanto ao dano moral, entendo que este se encontra arbitrado em quantia proporcional ao caso em comento, posto que a indenização por danos morais tem-se caráter pedagógico, devendo ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos.

No tocante ao dano material, o responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Verifica-se na exordial que o Reclamante colacionou 03 (três) orçamento de reparos, com os seguintes valores: R$2.927,23, R$3.433,00 e R$3.500,00, o juízo de primeiro grau levou em consideração o terceiro orçamento no valor de R$3.500,00, todavia, entendo que existindo orçamentos cujo valores são inferiores ao arbitrado na sentença de primeiro grau deve a sentença ser reformada, levando-se em consideração o menor orçamento apresentado aos autos (R$2.927,23), para se evitar o pagamento desproporcional.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente
para reduzir o valor da condenação a título de dano material para
R$ 2.927,23
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022